Tribunal: TJDFT
Processo: 0737867-05.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GUARDA COMPARTILHADA. DIVERGÊNCIA ENTRE OS GENITORES. MELHOR INTERESSE E PROTEÇÃO DO MENOR. AUSÊNCIA DE PECULIARIDADES A IMPOSSIBILITAR O INSTITUTO. LAR DE REFERÊNCIA DO MENOR. DEFINIÇÃO. NECESSIDADE.
1. A guarda compartilhada é o ideal a ser buscado entre os pais separados, ainda que para isso seja necessária a reorganização de hábitos das novas famílias. Assim, mera divergência entre os genitores não pode resultar no afastamento da guarda compartilhada, quando inexistentes outros motivos que, somados, impossibilitem o compartilhamento da guarda, observando, ao final o melhor interesse e a proteção do infante.
2. O regime de guarda compartilhada não se apresentada incompatível com a fixação de um lar de referência. Ademais, a definição de um lar de referência atende ao melhor interesse da criança e adolescente, sendo necessária para que tenha um referencial de moradia e possa estabelecer uma rotina saudável.
3. Agravo interno não conhecido por estar prejudicado. Apelação conhecida e parcialmente provida.